Tribunal: TCU
Processo: 007.087/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. negar o registro do ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Maria Lúcia Machado Simão, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c o art. 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. exclua dos proventos da interessada, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, a parcela remuneratória relativa à rubrica "opção", por indevida, tendo em vista que não houve o cumprimento de requisito legal previsto no art. 193, caput , da Lei 8.112/1990 (exercício das funções por cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados), bem como pela ausência de decisão judicial apta a ancorar o pagamento dessa aludida parcela, cientificando esta Corte de Contas, no mesmo prazo assinado, quanto às providência adotadas para esse fim, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. avalie, para a interessada nos presentes autos, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (novo número 0039464-12.2004.4.01.3400), proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - ANAJUSTRA, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232, vez que, para a Sra. Maria Lúcia Machado Simão ser beneficiária do mencionado feito, se faz necessário: (i) apresentar autorização expressa para que a referida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e (ii) comprovar que, à época do protocolo da ação, a interessada era filiada à referida associação; 9.3.3. promova o destaque da parcela de "quintos" incorporados pelo exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" e promova a devida absorção do reajuste ocorrido em fevereiro de 2023, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução 206/2007; 9.3.4. após a verificação do subitem 9.3.2, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de "quintos/décimos" pelo exercício de funções no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, a depender da análise do caso concreto, a modulação de efeitos prevista no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.5. alerte a Sr.a Maria Lúcia Machado Simão no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação e envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.5 deste Acórdão, com particular atenção aos subitens 9.3.1 e 9.3.3, representando ao Tribunal, se for o caso; e 9.5.2. cumpridos os termos deste acórdão, arquive os autos.